Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-06.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005160-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FERNANDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 073.685.816-47 (EMBARGADO), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (EMBARGANTE), WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 073.455.986-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (EMBARGADO), WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 073.455.986-08 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FERNANDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 073.685.816-47 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTROS e REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de FERNANDA DE ARAÚJO COSTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

ANÁLISE ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS CITADOS – INEXIGIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTROS
NÃO CONHECIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA
REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005160-06.2023.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

EMBARGANTE: MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTROS

EMBARGADO: FERNANDA DE ARAÚJO COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTROS e
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA

contra acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA.

Os embargantes,
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTROS,
alegam que o acórdão foi omisso por não ter fixado honorários de sucumbência, e pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração. (id. 177870661)

A embargante,
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA,
sustenta que o acordão foi omisso quanto ao argumento de que o índice de reajuste do contrato deve-se levar em conta a variação da arroba do boi gordo, e no caso específico houve uma variação negativa de -22,12%.

Aduz que
não poderia a Juíza
a quo
aplicar
ex officio
o reajuste de 16,66%, cabendo qualquer discussão de reajuste a eventual pedido reconvencional do agravado.

Aponta também omissão aos arts. 8º do CPC c/c 884 do Código Civil, na medida que tratando-se de pecuária bovina para corte, o fato da arroba do boi gordo ter oscilado nos últimos doze (12) meses de forma negativa em -22,12% impediria a aplicação de reajuste positivo de +16,66%, como determinado pela decisão agravada, pois, representa enriquecimento injustificado e sem causa do agravado, considerando a natureza jurídica do arrendamento rural para pecuária bovina de corte.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 178177243)

A embargada,
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA,

apresentou contrarrazões. (id. 179147674)

Os embargados,
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTROS,
não apresentaram contrarrazões. (id. 179576190)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se absteve de manifestar. (id. 180077185)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como mencionado, os embargantes,
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTROS,
alegam que o acórdão foi omisso por não ter fixado honorários de sucumbência.

Já a embargante,
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA,
sustenta que o acórdão é omisso por quanto ao argumento de que o índice de reajuste do contrato deve-se levar em conta a variação da arroba do boi gordo, e no caso específico houve uma variação negativa de -22,12%.

Aduz que
não poderia a Juíza
a quo
aplicar
ex officio
o reajuste de 16,66%, cabendo qualquer discussão de reajuste a eventual pedido reconvencional do Agravado.

Aponta também omissão aos arts. 8º do CPC c/c 884 do Código Civil, na medida que tratando-se de pecuária bovina para corte, o fato da arroba do boi gordo ter oscilado nos últimos doze (12) meses de forma negativa em -22,12% impediria a aplicação de reajuste positivo de +16,66%, como determinado pela decisão agravada, pois, representa enriquecimento injustificado e sem causa do agravado, considerando a natureza jurídica do arrendamento rural para pecuária bovina de corte.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

A agravante pretende reformar a decisão agravada para suspender o reajuste de 16,66% aos aluguéis mensais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que deverão ser consignados em juízo pela Agravante, a partir de janeiro/2023, em cumprimento da decisão agravada.

A concessão do efeito suspensivo e ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Os argumentos apresentados pela agravante, não se mostram relevantes e não se verifica o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, de acordo com o demonstrado nos autos.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

As partes pactuaram Contrato de Aluguel de Pastagem de Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária em 21/01/2021 com o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contudo em 22/02/2022, foi realizada uma Notificação por parte do requerido para a Requerente desocupar a área no prazo de 30 dias, por não pretender continuar com o arrendamento.

Contudo, apesar das diversas notificações apresentadas entre as partes, o contrato se prolongou ao longo do tempo até o prazo final determinado no contrato pactuado, qual seja Janeiro/2023, quando o Requerido encaminhou Notificação requerendo a desocupação imediata, em razão do término do contrato. Em resposta, a Requerente solicitou a prorrogação no prazo para 5 anos em razão do estabelecido em Legislação Específica, não sendo aceita essa opção pelo Requerente.

Neste sentido, o artigo 13, da Lei Federal 4.947/1966 e artigo 13, do Decreto Federal 59.566/1966 estabelecem a nulidade absoluta da celebração de prazo do arrendamento rural inferior a cinco (05) anos, vejamos:

(...)

Desta forma, o contrato celebrado nos autos apresenta prazo de apenas dois (02) anos, iniciando em 01/01/2021 e terminando em 01/01/2023, estando em desconformidade com a lei.

Ademais, apesar da notificação do Requerido 22/04/2022 com o objetivo de descontinuar o contrato de arrendamento celebrado, o pacto continuou até o prazo final estipulado, configurando anuência tácita da continuação do contrato, e criando expectativa de direito para com a Requerente.

Diante disso, os requisitos do “fumus bonis iuris” e “periculum in mora” estão demonstrados, razão pela qual entendo pelo deferimento da medida liminar pleiteada nos autos.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, no sentido de: a) manter a Autora na posse do arrendamento rural da Fazenda Califórnia/Nova Esperança, com área arrendada de 808ha, objeto das matrículas 065, 5.448, 5.449, 7.894 e 9.742 do RGI desta Comarca de Juara (MT), prorrogando o encerramento do prazo contratual estabelecido na cláusula 6ª do contrato de arrendamento rural sub judice de 01/01/2023 para 01/01/2026; b) Deferir a consignação judicial do pagamento dos aluguéis do arrendamento devidos aplicando-se a mesma porcentagem de atualização do contrato celebrado em 01/01/2023, ou seja, os pagamentos deverão ser realizados até o 5º dia útil do mês, sendo atualizados anualmente em Janeiro em 16,66% . Quanto aos pagamentos de janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023, estes deverão ser realizados sem a incidência da mora, no prazo de 05 (cinco) dias.” (id. 161548650)

A decisão acima foi proferida atendendo ao pleito de renovação do contrato de arrendamento rural formulado pela agravante.

Quanto ao reajuste, embora a agravante alegue não existir previsão a partir do segundo ano de arredamento, o que se extrai é que o contrato inicialmente celebrado com prazo de 2 (dois) anos em violação ao disposto na lei, razão pela qual foi deferida a liminar para determinar a manutenção da agravante na posse do imóvel até 2026, conforme o prazo determinado em Lei.

Portanto, não tem pertinência o argumento de que a partir do segundo ano, não há previsão de reajuste de valores, pois o contrato foi celebrado com prazo de 2 (dois) anos, sendo este um dos objetos da revisão.

Ademais, o reajuste aplicado pelo Juízo da causa foi o mesmo utilizado pelos litigantes no contrato.

Por certo que a ausência de reajuste configura enriquecimento sem causa da agravante.

Quanto as matérias debatidas em contrarrazões, elas não foram deduzidas perante o Juízo da causa e por isso não são objeto da decisão agravada, não devendo por isso serem apreciadas neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

Quanto aos embargos de declaração de
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTROS
não merece conhecimento, uma vez que a matéria não foi discutida no recurso, e, além disso, não são cabíveis honorários sucumbenciais em agravo de instrumento.

Já em relação aos embargos de declaração de
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA,
a
alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Além disso o julgador não está obrigado a manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, mas, sim, deve decidir de acordo com o que determina a lei e o seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

Expressamente rejeitada a tese recursal, restaram implicitamente analisados, os dispositivos invocados pelo embargante.

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚM. N. 211/STJ. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO IMPUGNADO. SÚM. N. 283/STF. ANISTIA. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO COMO SERVIDOR PÚBLICO AO INVÉS DE EMPREGADO CELETISTA. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚM. N. 126/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.
2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo apto, por si só, para manter o acórdão recorrido, atrai o disposto na Súm. n. 283/STF. 4. O acórdão vergastado possui fundamentação constitucional que não foi atacada por recurso extraordinário, o que faz incidir o teor da Súm. n. 126/STJ quanto ao recurso especial. 5. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial exige, além da indicação dos dispositivos legais violados, a efetiva realização de cotejo entre os julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE E OUTROS

e
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023